Tribunal: TJMT
Processo: 1005321-03.2020.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005321-03.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RENATA SABRINA AZEVEDO VANINI - CPF: 022.062.121-70 (RECORRENTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0650-87 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1005321-03.2020.8.11.0006

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

BANCO DO BRASIL SA

BANCO BRADESCO SA

Recorrido(s):

RENATA SABRINA AZEVEDO VANINI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/07/2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO – ERRO DE DIGITAÇÃO DOS DADOS BANCÁRIOS – CREDITAMENTO EM CONTA DE TERCEIRO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ATO ILÍCITO AFASTADO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Uma vez que a própria autora admite que agiu com desídia, não se certificando quanto aos corretos dados bancários do titular em que pretendia realizar as transferências, o caso espelha clara culpa exclusiva da consumidora, não incorrendo as instituições financeiras em qualquer ato ilícito.

Recursos conhecidos e providos para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inaugural da parte Reclamante nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo
procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de:

A)
DETERMINAR
ao requerido Banco do Brasil que estorne à autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

B)
CONDENAR
os reclamados solidariamente a pagarem à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação;

As Recorrentes requerem, em suas razões recursais, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da inicial ou, subsidiariamente, pugnam pela redução da condenação por danos morais.

A recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso, resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

Sem mais preliminares, passo ao julgamento do mérito.

Da análise dos autos, tenho que assiste razão às Recorrentes.

Ora, da própria leitura da inicial, verifica-se que a parte autora admite ter agido com desídia, na medida em que não se certificou

quanto aos corretos dados bancários do titular em que pretendia realizar as transferências
, cuja soma atingiu o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Veja-se, ao todo foram 06 (seis) transferências realizadas pela autora, todos de mesmo valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), sendo que, somente depois de concretizadas, veio a constatar o equívoco das transferências, ao passo que observou que o creditamento se deu em nome de terceira pessoa.

Desta feita, muito embora se trate de relação de consumo, incide sobre o caso a excludente de responsabilidade inerente à culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3°, II do CDC.

Saliento que, somente com a versão da parte autora, não podem, as instituições financeiras, simplesmente intervir em conta de terceiro, principalmente procedendo com o bloqueio de numerário, bem como transferência a título de estorno, sem que o mesmo proceda com prévia autorização.

Tal vedação é prevista inclusive em Resolução do BACEN (Resolução nº 3.695/2009), que assim disciplina:

Art. 3º É vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósitos sem prévia autorização do cliente.

Assim, tenho por afastado a existência de ato ilícito por parte das instituições financeiras, sendo a improcedência da demanda medida a se impor no presente caso.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO. ERRO DE DIGITAÇÃO PELO PRÓPRIO AUTOR, ACARRETANDO O CRÉDITO NA CONTA DE TERCEIRO. AUSENTE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PELA FALHA PERPETRADA PELO próprio CORRENTISTA.

PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

Em situações em que o depositante digita erroneamente os dados da conta de crédito, não pode pretender que o Banco responda pela sua falha, tampouco exigir da instituição bancária imiscuir-se na conta de terceiro, correntista, sob pena de responsabilização perante o cliente.

RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJRS, RI nº 71008865263)

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AUTORA QUE EFETUOU DEPÓSITO EM FAVOR DE CONTA BANCÁRIA DE DESCONHECIDO. ERRO DE DIGITAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DEVER DA PRÓPRIA CONSUMIDORA EM CONFERIR OS DADOS INSERIDOS. IMPOSSIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROCEDER AO ESTORNO DE TED JÁ LIQUIDADA. ART. 3º DA RESOLUÇÃO 3.695/09 DO BACEN. PRECEDENTES DA TURMA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Autora que efetuou depósito de valores em conta de terceiro, por erro de digitação dos dados no caixa eletrônico.

2 – Atuação da própria consumidora que contribuiu para o efeito danoso. Dever de conferir os dados inseridos. Checagem que não incumbe à instituição financeira.

3 - Parte que comunicou a ocorrência da falha apenas no dia seguinte, momento em que a TED já se encontrava liquidada. Impossibilidade de a instituição proceder ao estorno de valores já debitados em favor de terceiro sem sua anuência, nos termos do art. 3º da Resolução 3.695/09 do BACEN. Precedentes da Turma (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002953-61.2019.8.16.0094 - Iporã - Rel.: Juiz Alvaro Rodrigues Junior - J. 09.02.2021; TJPR - 2ª Turma Recursal - 0003351-10.2018.8.16.0137 - Porecatu - Rel.: Juiz Marcel Luis Hoffmann - J. 22.05.2020).

4 – Falha na prestação do serviço não configurada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

5 - Recurso desprovido.
(TJPR, RI nº 0002152-11.2018.8.16.0150)

Ora, caberá à parte autora diligenciar ao terceiro que recebeu o numerário em equívoco para receber de volta o numerário ou, no insucesso, demandar em desfavor deste, não incorrendo as instituições financeiras, no presente caso, em qualquer ato ilícito apto a ensejar qualquer responsabilidade por eventuais danos causados à consumidora.

Deveria a parte autora ter acionado a pessoa jurídica para quem fez o depósito para que esta lhe devolvesse os valores ou autorizasse o estorno, escorando-se unicamente em sua alegação de que houve erro, porém, sem trazer aos autos a pessoa para quem transferiu, na tentativa de invasão da esfera patrimonial alheia sem a participação desta, agindo de forma correta a instituição bancária ao não atender seu pedido de estorno puro e simples.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
a ambos os recursos

para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta, em relação às duas reclamadas, pela solidariedade existente entre estas.

Sem condenação em custas e honorários, nos moldes do art. 55 da Lei nº, 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2021